Tribunal: TJES
Processo: 5013861-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013861-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL -
CRAF
. AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM LÍCITA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A lei de políticas florestais do Estado (Lei n.º 5361/1996), minudenciada pelo Decreto nº 608-R/2001, estabelece a necessidade de registro junto ao IDAF, facilitando o gerenciamento e fiscalização pelo poder público.

2)
O Documento de Origem Florestal é licença obrigatória que atesta a procedência de produtos florestais, sendo indispensável para fins de transporte e armazenamento, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Federal nº 12.651/2012 e da Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 253/2006.

3)
Apesar das irregularidades administrativas constatadas no exercício da atividade econômica da sociedade empresarial, é possível inferir que a decisão agravada manteve incólumes as medidas restritivas de direito, impostas pela Administração no exercício do poder de polícia, autorizando apenas a comercialização dos produtos legalizados que já estivessem acondicionados em estoque físico, segundo levantamento in loco realizado pelos agentes administrativos.

4)
Inexistindo indícios de prática de crimes ambientais relativamente à origem, qualidade, quantidade ou destinação dos produtos vistoriados, é possível a comercialização dos produtos lícitos mantidos em estoque.

5)
A proibição das atividades de beneficiamento, transformação, industrialização e armazenamento de novos produtos ou subprodutos florestais é suficiente para salvaguardar o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.

6) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, os agentes da autarquia estadual autuaram a empresa recorrida em ao menos quatro oportunidades, relativamente a infrações de natureza administrativa, inerentes a ausência de registro da empresa junto ao órgão de fiscalização, omissão de documentos, armazenagem irregular e transporte de madeira sem documentação,
in verbis
:

Laudo nº 24661
: “Funcionar sem renovar junto ao Idaf Registro de Atividade Florestal (CRAF)”.

Laudo nº 24636
: “Comercializar produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)”.

Laudo nº 24662
: “Armazenar madeira serrada nativa desacobertada de documento de autorização”.

Laudo nº 15442
: “Transportar 3,24118 m3 de madeira nativa desacompanhada de Documento de Origem Florestal – DOF”.

Como cediço, a lei de políticas florestais do Estado (Lei n.º 5361/1996), minudenciada pelo Decreto nº 608-R/2001, estabelece a necessidade de registro junto ao IDAF, facilitando o gerenciamento e fiscalização pelo poder público:

LEI Nº 5.361, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996

Art. 44. As pessoas físicas e/ou jurídicas que explorem, beneficiem, consumam, transformem, industrializem, utilizem e comercializem sob qualquer forma, produtos e/ou subprodutos florestais estão obrigados: (Redação dada pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)

I -
ao registro do empreendimento e renovação anual, junto ao órgão Estadual competente
; (Redação dada pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)

II - ao cumprimento das normas estabelecidas, pelo Poder Público. (Redação dada pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)

III -
a apresentar, no ato do registro e, anualmente, a cada renovação, declaração de suas necessidades de produtos e/ou subprodutos ou plano físico de consumo
; (Dispositivo incluído pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)

Decreto Nº 608-R de 09 de Março de 2001.

Art. 1º -
São obrigadas ao registro e a sua renovação anual, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do espírito Santo – IDAF, as pessoas físicas e/ou jurídicas que explorem, beneficiem, consomem, transformem, industrializem, utilizem e comercializem, sob qualquer forma, produtos e/ou subprodutos da flora
, conforme o disposto no art. 44, da Lei nº 5.361, de 30 de Dezembro de 1996, com as modificações estabelecidas na Lei nº 5.866, de 21 de junho de1999.

Parágrafo Único - As pessoas referidas neste artigo têm o prazo de 120(cento e vinte) dias, a contar da data da publicação deste decreto, para a realização de seu registro junto às unidades descentralizadas do IDAF.

Por sua vez, o Documento de Origem Florestal é licença obrigatória que atesta a procedência de produtos florestais, sendo indispensável para fins de transporte e armazenamento, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Federal nº 12.651/2012 e da Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 253/2006:

Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do Sisnama.

[...]

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35. [...]

§ 3º Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

PORTARIA Nº 253, DE 18 DE AGOSTO DE 2006

Art. 1o Instituir, a partir de 1o de setembro de 2006, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, o Documento de Origem Florestal – DOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais – ATF.

§
1o Entende-se por DOF a licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema-DOF.

§ 2o
O controle do DOF dar-se-á por meio do Sistema-DOF, disponibilizado no endereço eletrônico do IBAMA, na Rede Mundial de Computadores - Internet.

Apesar das irregularidades administrativas constatadas no exercício da atividade econômica da sociedade empresarial, é possível inferir que a decisão agravada manteve incólumes as medidas restritivas de direito, impostas pela Administração no exercício do poder de polícia, autorizando apenas a comercialização dos produtos legalizados que já estivessem acondicionados em estoque físico, segundo levantamento
in loc
o
realizado pelos agentes administrativos.

Destaque-se que, a rigor, não há indícios da prática de crimes ambientais relativamente à origem, qualidade, quantidade ou destinação dos produtos vistoriados.

Nessa ordem de ideias, não se observa proteção insuficiente do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, porquanto proibidas as atividades de beneficiamento, transformação, industrialização, e armazenamento de novos produtos ou subprodutos florestais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)